Tribunal: TJDFT
Processo: 0731903-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PROVA SATISFATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME CONTINUADO. SEIS (06) CRIMES. AUMENTO DE METADE.
1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de apropriação indébita circunstanciada quando o conjunto probatório constata, pelos depoimentos de testemunhas, de funcionários e do diretor, corroborados pelos documentos juntados aos autos, que, valendo-se da condição de auxiliar administrativa da empresa, apropriou-se indevidamente de valores.
2. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade se as circunstâncias consideradas são inerentes ao tipo penal.
3. Praticados seis crimes em continuidade delitiva, a fração do aumento pela exasperação por esse instituto se dá na fração de metade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.